Tribunal: TJDFT
Processo: 0709172-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VEÍCULO RECEBIDO EM RAZÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PESSOA JURÍDICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO NA ESFERA CÍVEL. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Segundo o caput do art. 168 do Código Penal, configura apropriação indébita a conduta de apropriar-se o agente de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção. Nesse crime, a vítima entrega o bem ao agente de forma espontânea, sem ser ludibriada e, em momento posterior, quando o agente deveria restitui-lo à vítima, retem-no indevidamente. Assim, inicialmente, a posse do autor é legítima, sendo posterior o dolo de apropriar-se indevidamente do bem.
2. No caso concreto, havendo provas suficientes de o réu ter se apropriado indevidamente de veículo recebido em virtude de contrato de locação, não o tendo restituído, configura-se o crime do art. 168, caput, do CP.
3. Demonstrado o dolo de se apropriar indevidamente de bem confiado ao réu, não há falar em irrelevante penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.